Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-20.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILDO ROSSETO - CPF: 406.492.101-15 (APELANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), GILDO PAGNAN - CPF: 132.911.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA PAGNAN - CPF: 859.430.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC 1006587-20.2020.8.11.0040

APELANTE
: MARILDO ROSSETO

APELADO
: ALEXANDRE NEIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SEQUESTRO DE BENS
DETERMINAD
O
EM CAUTELAR
– ACORDO ENTRE TERCEIRO E DEVEDOR
– QUITAÇÃO RECÍPROCA
– FRAUDE CONTRA CREDORES E À EXECUÇÃO – ART
.
972 DO CPC/15 - AUSÊCIA DE REGISTRO PÚBLICO – ART
.
221 DO CC - INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO
S
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura fraude contra credores quando o devedor, com a intenção de não cumprir suas obrigações, realiza transações com terceiros para ocultar seus bens

2. Configura-se fraude à execução a alienação ou cessão de bens quando, ao tempo do negócio jurídico, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

3. O instrumento particular de cessão de crédito, mesmo que formalizado antes da efetivação de medida constritiva judicial, não produz efeitos perante terceiros sem o devido registro público, conforme exigência do art. 221 do Código Civil.

4. O acordo extrajudicial que envolve cessão de créditos representados por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) também exige as devidas baixas nas cártulas respectivas, o que não foi providenciado pelas partes contratantes.

5. O conhecimento inequívoco pelo embargante da situação de insolvência da empresa executada, que havia solicitado recuperação judicial (posteriormente indeferida), afasta a alegação de boa-fé, elemento essencial para o reconhecimento da eficácia do acordo perante terceiros.

6. O art. 18 da Lei nº 8.929/94, que veda a penhora ou sequestro de bens vinculados à CPR por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, não se aplica quando a medida constritiva recai sobre créditos da própria empresa credora indicada nas cártulas.

7. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
M
ARILDO ROSSETO

em fase de sentença
que

julgou improcedente

os
Embargos de Terceiros nº
1006587-20.2020.8.11.0040
, ajuizada
contra
ALEXANDRE NEIS
,
ora a
pelado
,

condenando o embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Os embargos de declaração do embargante MARILDO ROSSETO fo
ram
rejeitado
s
no
ID nº 241292785
.

Em suma,
pretende o
apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova à hipótese dos autos
,
cabe ao terceiro, ora apelante, demonstrar ter agido de boa-fé, enquanto a prova de sua má-fé resta direcionada ao apelado para então provar o eventual conluio entre o
apelante
, a
INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e o
s terceiros

Sr. EDU OTTONELLI e a Sra. SANDRA MARA BORGUETTI
.

Pondera que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, informando que na
AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO nº 1002871-82.2020.8.11.0040
, foi deferida medida liminar de sequestro de 36.000 sacas de 60 quilogramas de soja da devedora INDIANA AGRI, contudo,
essa
cautelar tramitava em segredo de justiça, onde qualquer terceiro que não era parte do litígio não tinha acesso ao mesmo.

Declara
ser
comum nas relações entre produtor rural e empresas financiadoras de um ser devedor do outro
, sendo que o
acordo realizado
se deu em data
posterior ao indeferimento do pedido de recuperação judicial
da
INDIANAGRI
. Assim, na concepção do apelante, não havia qualquer óbice para que o apelante,
os
terceiros

Sr. EDU OTTONELLI e a Sra. SANDRA MARA BORGUETTI
e a executada INDIANA AGRI transacionassem em processo judicial por meio de acordo judicial representado pelo
TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM QUITAÇÃO E CLÁUSULA DE CONDIÇÃO FUTURA E OUTRAS AVENÇAS
, pactuado em
19/06/2020
.

Sustenta que n
a referida composição houve quitação recíproca dos contratos entabulados entre as partes
,
inclusive a desoneração de entrega dos produtos das
CPR’s
objeto do sequestro da ação cautelar originária, máxime porque restou avençado que o apelante pagaria os terceiros Sr. EDU OTTONELLI e a Sra. SANDRA MARA BORGUETTI então credores da empresa, como de fato ocorreu.

Enfatiza que a composição fora acostada junto aos autos da Execução nº 1002687-38.2020.8.11.0037, que tinha como credora a Sra. SANDRA MARA BORGUETTI, e devidamente homologada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme sentença ID nº 38884451.

E, continua:

“(...)
Data vênia, apenas pelo ter sido feito acordo público, homologado judicialmente, pós indeferimento do processo
recuperacional
, resta provado a boa-fé do apelante em resolver o imbróglio (débitos e créditos) assumindo o pagamento e cumprindo integralmente sua obrigação com credores da devedora Indiana
Agri
, liquidando a importância de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) com a entrega do grão ao Sr. Edu
Otonelli
, conforme comprova as
NF’s
inseridas no id. 38884040 não valoradas na sentença.

28. Claramente o apelante e os terceiros, agiram com boa-fé, pois realizaram as transações com a empresa Indiana
Agri
, sem que tivessem conhecimento de qualquer determinação de ato expropriatório ou de constrição oriundos da AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO, processo PJE nº 1002871-82.2020.8.11.0040, tão pouco no arresto de n. 1002862-23.2020.8.11.0040, inclusive porque, repisa-se, os autos principais tramitavam em segredo de justiça e a habilitação do apelante naquele feito somente ocorreu, em 27/08/2020, fato incontroverso
(...)”.

Assevera ainda que a
INDIANA
A
GRI
já havia se habilitado na ação cautelar de sequestro desde
22/05/2020
, o que prova claramente que
ela
tinha conhecimento da decisão de sequestro das CPR ́S e ainda assim prosseguiu e assinou o acordo, porém, restou provado nos autos que os apelados nunca NOTIFICARAM o apelante e preferiram faltar com a verdade na ação, e conseguiram induzir o Juízo de primeiro grau em erro que decidiu contrário
à
s provas dos autos.

Sustenta também que o Sr. ELVIM
,
pessoa diversa dos apelados
,
não era detentor de legitimidade para notificar o apelado por direito alheio ao seu, quiçá quando a notificação é de outra ação judicial sem qualquer relação com a cautelar principal, prática vedada pelo art. 18 do Código de Processo Civil.

No mais
, ressalta que
o apelante não pode arcar com o ônus de eventual da má fé da devedora
INDIANA
A
GRI
e seu conhecido proprietário Alex Pereira devedor contumaz, que envergonhou a classe do agronegócio com o pedido milionário de uma recuperação judicial indeferida com a clara intenção de dar um calote em seus credores,
que
ludibriou o apelante e os terceiros todos de boa-fé como cabalmente demonstrado nos autos
,
sendo totalmente incontroverso o seu desconhecimento sobre eventual constrição e sequestro das CPR ́S cujo crédito é inexigível.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a boa-fé do apelante e a sua ausência ciência do sequestro da ação cautelar principal, bem como a nulidade da notificação extrajudicial de lavra de terceiro estranho
à
lide
,
por afront
a
ao art. 18 do CPC/15, e ainda pelo fato dos atos sigilosos no processo principal, bem como pela má-fé exclusiva da empresa INDIANA
A
GRI, reformando com base no art. 674 do CPC/15 para desconstituir o sequestro objeto da constrição, autorizando a baixa das averbações junto às
CPR’s

14/2019, 25/2019, 10/2020
, feito em
07/07/2020
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 241292791
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal, para uma tentativa de conciliação entre as partes, todavia, restou infrutífera, conforme certidão de
ID nº 268429278
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos,
verifica
-se que o apelante
MARILDO ROSSETO

opôs
Embargos de Terceiro em face de
ALEXANDRE NEIS
, visando desconstituir o sequestro de grãos determinado nos autos da Medida Cautelar nº 1002871-82.2020.8.11.0040, proposta pelo apelado em face da empresa
INDIANA
A
GRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

Sustentou o apelante que, em
19/06/2020
, celebrou com a referida empresa um "
Termo de Cessão de Crédito com Quitação e Cláusulas de Condição Futura e Outras Avenças
", por meio do qual foram quitadas reciprocamente as obrigações entre ambos, incluindo aquelas representadas pelas
CPRs
posteriormente sequestradas.

Alegou que, além de ser devedor da empresa
INDIANA
A
GRI
, também era seu credor e que, no acordo firmado, houve compensação de débitos e créditos, com a assunção, pelo apelante, da responsabilidade de pagar outros dois credores da empresa (
EDU OTTONELLI e SANDRA MARA BORGUETTI
).

Argumentou, ainda, que os bens vinculados às
CPRs
não poderiam ser penhorados ou sequestrados por dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.929/94.

Sustentou também o apelante defendeu ter agido de boa-fé, sem conhecimento de qualquer ato expropriatório, uma vez que os autos da ação principal tramitavam em segredo de justiça, tendo sido intimado da decisão que determinou o sequestro apenas em
04/08/2020
, por meio de seu patrono.

Ademais, afirmou
que não foi notificado
e
que
o sequestro estaria inviabilizando sua saúde financeira, pois não conseguia comercializar seus grãos, mesmo já tendo quitado a dívida.

Por sua vez, o apelado ALEXANDRE NEIS apresentou contestação aos Embargos de Terceiro,
defendendo a legitimidade do sequestro, afirmando que o apelante não demonstrou sua boa-fé, que a cessão de créditos não foi devidamente registrada, não produzindo efeitos perante terceiros, e que o acordo firmado configuraria fraude contra credor e à execução, uma vez que a empresa INDIANA
A
GRI já estava insolvente quando da celebração do negócio jurídico.

Sustentou, ainda, que as Cédulas de Produto Rural (
CPR’s
) estavam vinculadas a débitos da empresa INDIANA
A
GRI, e que, na qualidade de credor, possui o direito de executar os títulos para garantir a satisfação de seu crédito.

Ressaltou também o apelado que
a transação realizada entre
ROSSETO e
INDIANA
A
GRI

não foi feita de forma transparente, sendo desprovida de segurança jurídica e devida publicidade.
Ainda, quitação
das
CPR’s
não foi
legítima, uma vez que a negociação ocorreu em um cenário de inadimplência generalizada da empresa
INDIANA
A
GRI
, tornando inválido o argumento de boa-fé do apelante.

Adicionalmente, o apelado reforçou que a medida de sequestro foi concedida judicialmente em conformidade com as normas processuais, sendo um instrumento legítimo para garantir o cumprimento das obrigações contratuais da INDIANAGRI, da qual MARILDO ROSSETO teria pleno conhecimento.

No mais, o apelado questionou a validade do Termo de Cessão de Crédito mencionado por Rosseto, apontando que não houve comunicação adequada às partes interessadas, tampouco o registro formal do instrumento, o que o tornaria nulo perante o direito.

Após a instrução dos autos, o processo foi sentenciado,
julgando improcedente
s

os Embargos de Terceiro
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

O ponto central d
a controvérsia resume
em definir se o sequestro das Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) de nº 14/2019, 25/2019 e 10/2020, determinado nos autos da Medida Cautelar nº 1002871-82.2020.8.11.0040, deve ser mantido ou desconstituído em face do acordo celebrado entre o apelante e a empresa
INDIAN
A
AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

Conforme se denota
da sentença
,
o juiz singular entendeu que o apelante, ao tempo da celebração do acordo, já tinha conhecimento da insolvência da empresa
INDIANAGRI
e das execuções em curso. Considerou ainda que a ausência de registro do termo de acordo no registro público e a falta de baixa nas cártulas tornavam o negócio ineficaz perante terceiros, não afastando a legitimidade da constrição judicial
.

Além disso, o Juízo singular entendeu que a cessão dos créditos não cumpriu os requisitos legais para ser considerada válida em face de terceiros, o que impediu a liberação das
CPR’s
. Foi destacado que a transação entre o embargante e a empresa INDIANA
A
GRI não poderia prevalecer diante da medida de sequestro, uma vez que esta foi regularmente decretada e comunicada às partes
envolvidas
.

Após detida análise
d
o conjunto probatório destes autos
,
bem como
d
as alegações apresentadas, não
se constata
motivos para reformar a
sentença
.

Isto porque,
é p
ú
blico e notório que a empresa INDIANA AGRI, manejou indevidamente o pedido de recuperação judicial
em
08/04/2020
,
após
dilapidar
o seu patrimônio
e lesar inúmeros credores,
transferindo seus bens
desordenadamente
para parentes e terceiros, a fim de evitar as constrições para garantir dívidas existentes.

No caso, o requerente/apelado pactuou com a INDIANA AGRI três contratos de
COMPRA E VENDA DE SOJA
, quais sejam,
n°
102000003982019,
nº
102000004152019 e
nº
102000004362019
, com vencimento
s
, respectivamente, em
17/04/2020
,
20/04/2020
e
30/04/2020
, que devido
à
inadimplência contratual,
o credor/apelado
ALEXANDRE NEIS
ajuizou, em
19/05/2020
, a
Medida Cautelar de Sequestro nº 1002871-82.2020.8.11.0040
.

Por sua vez,
a INDIANA
A
GRI,

protocolou
,
em
08/04/2020
, o pedido de recuperação judicial, bem
como
transacionou com o terceiro/apelante o
acordo judicial representado pelo
TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM QUITAÇÃO E CLÁUSULA DE CONDIÇÃO FUTURA E OUTRAS AVENÇAS

em
19/06/2020
.

Portanto,
na hipótese, pelos atos praticados pela INDIANA
A
GRI, restaram

caracterizados os institutos da
fraude contra credores
e da
fraude
à
execução
.

A fraude contra credores
constitui
instituto de direito material regulado no art.
158
a
165
doCódigo
Civil
. Para que se configure são exigidos dois requisitos:

a)
de caráter objetivo: que a alienação tenha conduzido a uma diminuição patrimonial do devedor ou criado um estado de insolvência (
eventus

damni
);

b)
de caráter subjetivo: relacionado a intenção do devedor de provocar sua redução patrimonial até o estado de insolvência (
consilium fraudis
).

Portant
o
, a
fraude contra credores

ocorre quando um devedor, para evitar que seus credores possam cobrar suas dívidas, realiza atos com o objetivo de reduzir ou ocultar seus bens.

Sobre o tema,
FLÁVIO RENATO CORREIA DE ALMEIDAEEDUARDO TALAMINI
, em obra coordenada porLuiz Rodrigues Wambier, ensinam que
:

“...a fraude contra credores se caracteriza por "um ato de disposição de bens orientado pela vontade e consciência de prejudicar credores, na medida em que provoca a insolvência do disponente, diminuindo seu patrimônio de modo a impedir a satisfação do crédito", tendo como requisitos o elemento objetivo, chamado de "'
eventus

damni
', caracterizado pela insolvência do disponente devedor" e pelo elemento subjetivo, "o 'consilium fraudis', que é a intenção fraudulenta, a fraude bilateral (tanto do disponente devedor quanto do adquirente). O instrumento a ser utilizado pelos prejudicados, a fim de combater os efeitos dessa fraude, é a ação pauliana"
(Curso Avançado de Processo Civil, RT, São Paulo, 2000, 3a ed., p. 112).

No caso,

a INDIANA
A
GRI
protocolou o pedido
de recuperação em
08/04/2020
, quando os títulos
se
encontravam prestes a vencer (
17/04/2020
,
20/04/2020
e
30/04/2020)
, portanto,
restando
, em tese,
caracterizada a
fraude contra credores
, uma vez que
a executada
diminui
u
seu patrimônio de modo a impedir a satisfação do crédito da parte credora
.

Por outro lado,
fraude à execução

configura
uma manobra do devedor para não ter seus bens bloqueados ou expropriado
s
em razão de dívida de uma ação em curso.

Em outras palavras
:
a
fraude à execução acontece
quando
o devedor tenta ocultar, transferir ou vender os seus bens antes de
serem
bloqueados
e
vendidos
pela Justiça
, bem como à época da alienação do bem, já exista ação capaz de reduzi
-lo
à insolvência, nos termos do
artigo 792
, inciso IV, do CPC/15.

“Art. 792.A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV-
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

No caso,
o credor ajuizou, e
m
19/05/2020
, a
Medida Cautelar de Sequestro nº 1002871-82.2020.8.11.0040
, e o

TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM QUITAÇÃO E CLÁUSULA DE CONDIÇÃO FUTURA E OUTRAS AVENÇAS
foi
pactuado em
19/06/2020
, portanto,
restando caracterizado a fraude
à
execução.

Não obstante
os
indícios de fraude perpetrados pela INDIANA
A
GRI no acordo celebrado entre o embargante/apelante, o apontado terceiro e a empresa, imperioso verificar que não houve seu registro conforme determinado pela lei o que, evidentemente, impede que os devidos efeitos tenham alcanceextra partes, conforme o previsto no artigo 221 do Código Ci
vil
:

“Art. 221.O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.”

No caso em análise, é incontroverso que o "
Termo de Cessão de Crédito com Quitação e Cláusulas de Condição Futura e Outras Avenças
" não foi registrado em cartório, o que impede que produza efeitos perante terceiros, como o apelado. A ausência de registro torna o acordo ineficaz em relação àqueles que não participaram de sua celebração, não podendo ser oposto como óbice à medida constritiva determinada judicialmente.

De igual modo, ainda há que se considerar que, além da falta de registro do termo de acordo celebrado entre o embargante e a empresa, também não ocorreu a devida baixa nas cártulas respectivas (14/2019, 25/2019 e 10/2020), o que também deveria ter sido procedido por determinação legal. Desta forma, a ausência do adequado registro não produz os efeitos legais de quitação pleiteados pelo embargante.

Sobre semelhante tema
,
deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 221 DO CC, 2ª PARTE - FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - RECURSO IMPROVIDO. O contrato de parceria pecuária pode ter sua existência comprovada por prova exclusivamente testemunhal, no entanto, é de se manter a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro quando o pacto, consoante estabelece o art. 221 do Código Civil, 2ª parte, não gerar efeitos com relação a terceiros, em face da ausência de registro no cartório próprio, e quando o único depoimento colhido na instrução do feito constituir-se em prova frágil, insuficiente a demonstrar a veracidade dos fatos”.
(TJMT - APL: 00059203620048110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/05/2014)

Ademais, embora o apelante insista na tese de que agiu de boa-fé, desconhecendo a existência de qualquer ato de constrição sobre os bens vinculados às
CPRs
quando da celebração do acordo, as provas dos autos não corroboram tal alegação.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o próprio apelante admite em sua petição inicial ter conhecimento do indeferimento do pedido de recuperação judicial da empresa INDIANAGRI, ocorrido em
20/05/2020
, antes, portanto, da celebração do acordo em
19/06/2020
. Nesse sentido, transcrevo trecho da inicial:

"
(...)
Cumpre informar, também, que é fato notório que a Recuperação Judicial da requerida Indiana foi indeferida em 20.05.2020 (doc. 09), portanto, não havia qualquer óbice na transação realizada entre a Requerida Indiana, o Embargante e os demais terceiros envolvidos no termo de acordo
(...)
."

Essa circunstância evidencia que o apelante tinha pleno conhecimento da situação de insolvência da empresa com a qual negociava, o que atrai a presunção de que também estava ciente da existência de credores que buscariam a satisfação de seus créditos por meio do patrimônio da devedora. Tal presunção é ainda mais robusta quando analisada no contexto dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme destacado na sentença e acima, a empresa INDIANA
A
GRI adotou diversas condutas com o intuito de esvaziar seu patrimônio em prejuízo de seus credores, tendo, inclusive, tentado transferir um imóvel rural para empresa constituída por pessoa próxima ao seu proprietário dias antes de requerer a recuperação judicial. Essa informação consta expressamente na decisão que determinou o sequestro dos bens nos autos do processo nº 1002862-23.2020.8.11.0040.

A sentença que indeferiu o processamento da recuperação judicial da empresa
INDIANA
A
GRI
também apontou a existência de inconsistências e indícios de fraude, conforme trecho transcrito na decisão recorrida
:

"(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido (...)”

Quanto à alegação do apelante de que não foi validamente notificado sobre a existência da medida constritiva, tal argumento não prospera. Ainda que se pudesse questionar a regularidade formal da notificação extrajudicial realizada por ELVIM ROCHTESCHEL em
23/06/2020
, tal circunstância não afasta a presunção de conhecimento que decorre das demais provas dos autos, especialmente considerando que o apelante era um parceiro comercial da empresa INDIANA
A
GRI, com relacionamento contínuo, e estava ciente da sua situação de insolvência.

Por fim, quanto à alegação do apelante de que os bens vinculados às
CPRs
não poderiam ser objeto de penhora ou sequestro por outras dívidas, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.929/94, tal argumento não se sustenta no caso concreto.

O dispositivo legal invocado pelo apelante estabelece que "os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real". No entanto, no presente caso, a medida constritiva não foi determinada em virtude de dívidas do emitente das
CPRs
(apelante), mas sim para garantir o recebimento de créditos devidos pelo credor indicado nas cártulas (a empresa INDIANAGRI).

Assim, o artigo 18 da Lei nº 8.929/94 não se aplica à situação em análise, pois a proteção legal se destina a impedir que os bens vinculados às
CPRs
sejam atingidos por dívidas estranhas ao negócio jurídico representado pelo título, e não a impedir que o credor do título seja alcançado por medidas constritivas em relação aos seus direitos decorrentes das cártulas.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não assiste razão ao apelante em suas alegações, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, pois corretamente reconheceu a ineficácia do acordo celebrado com a empresa INDIANA
A
GRI perante o apelado, bem como a legitimidade da medida constritiva que recaiu sobre as
CPRs
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025